Tribunal: TJMT
Processo: 1017829-28.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017829-28.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro de Procedimento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), JALMAR VARGAS - CPF: 545.476.951-72 (AGRAVANTE), DOHER BARBOSA NICOLAU - CPF: 000.430.879-49 (AGRAVADO), MARIA DO ROCIO NATAL NICOLAU - CPF: 031.086.289-25 (AGRAVADO), NEMO ELOY VIDAL NETO - CPF: 709.429.949-49 (PROCURADOR), MATHIEU BERTRAND STRUCK - CPF: 025.517.799-28 (PROCURADOR), FAGNER FRANCISCO CASTILHO - CPF: 044.154.379-07 (PROCURADOR), EDUARDO ANGELO DOMINGUES - CPF: 068.476.549-70 (PROCURADOR), FELIPE EMANUEL DA ROCHA DIAS - CPF: 058.299.279-69 (PROCURADOR), MARIA ADELAIDE VARGAS - CPF: 545.068.591-20 (AGRAVADO), VILSON ANTONIO JANOTTO - CPF: 140.928.591-04 (AGRAVADO), ANA MARIA BORGES JANOTTO - CPF: 033.037.349-84 (AGRAVADO), JOSE SIMIONI - CPF: 153.049.498-20 (PROCURADOR), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (PROCURADOR), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (PROCURADOR), JOSE JALMAR VARGAS - CPF: 153.358.019-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ADELAIDE VARGAS - CPF: 545.068.591-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VILSON ANTONIO JANOTTO - CPF: 140.928.591-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA BORGES JANOTTO - CPF: 033.037.349-84 (TERCEIRO INTERESSADO), OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - CPF: 079.422.089-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CABIMENTO E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS -
AÇÃO DEMARCATÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – RITO PROCESSUAL QUE CONTEMPLA O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A liquidação por arbitramento é autorizada quando a aferição do valor devido depender de conhecimento técnico especializado, rito pelo qual o contraditório e a ampla defesa estarão respeitados, tanto assim que a viabilidade da perícia técnica está expressamente prevista no artigo 510 do CPC.

Relatório

Agravo de Instrumento n. 1017829-28.2022.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Cumprimento de Sentença prolatada em Ação Demarcatória, recebeu o pedido de liquidação pelo rito do arbitramento.

O agravante alega que a liquidação tal como instaurada tem por finalidade apurar o
quantum
devido aos agravados a título de indenização dos frutos e rendimentos ou danos causados no período decorrido desde a citação para a Ação Demarcatória até a data da efetiva restituição da área invadida, tendo por base o mapa de fls. 225.

Diz que tal pretensão implicará na contratação de profissionais por ambas as partes, já que o

montante deverá considerar a extensão das terras, se produtivas ou não, se há benfeitorias, se a vegetação é nativa, se houve implementação de pecuária e a dimensão, a estimativa de produtividade na região, assim como a qualidade do solo, os insumos utilizados, o índice pluviométrico, o valor de comercialização da produção agrícola, os custos de produção, etc.

Registra que para isso será necessário provar fato novo dentro da liquidação, qual seja, “
aquele que não foi objeto de análise e decisão no processo no qual foi formado o título executivo que se busca liquidar
”.

Sustenta que, portanto, a liquidação por arbitramento não é o rito apropriado, mas sim o procedimento comum, com garantia do contraditório e da ampla defesa.

Aduz que a liquidação por arbitramento decorre da sentença, da convenção das partes ou da natureza do objeto, e se dá pelo procedimento comum quando há necessidade de comprovação de fatos novos, de modo que a escolha não compete nem às partes, nem ao juízo.

Colaciona trecho de entendimento doutrinário que se aplicaria ao caso concreto visto que se reporta ao procedimento comum quando a apuração se refere à extensão de área cultivada destruída, produtividade de lavoura, volume de produção prevista, qualidade do produto esperado e cotação no mercado.

Ressalta que nestes autos não há sentença para liquidação por arbitramento, nem convenção das partes nesse sentido, e que tampouco o objeto permite a liquidação, como pretendido pelos agravados.

Pugna pelo provimento do Recurso para que se determine a adequação do rito processual para a liquidação da sentença prolatada na Ação Demarcatória (ID. 142217165).

Na contraminuta, os agravados, em preliminar, suscitam o não cabimento do Agravo de Instrumento ante a inexistência de decisão interlocutória, além de supressão de instância.

No mérito, assinalam que o caso não comporta prova de fatos novos e que a natureza do objeto autoriza a liquidação por arbitramento; que o agravante não estabeleceu a discussão sobre a incidência do art. 509, I e II, do CPC, preferindo submeter a matéria diretamente ao Tribunal de Justiça, em flagrante supressão de instância, até porque o juízo nem sequer foi instado a se manifestar sobre o tipo de procedimento, daí a ausência de natureza decisória do despacho, que apenas mandou os litigantes providenciarem a juntada de pareceres. Destacam, no mais, que não se justifica a modificação do rito (ID. 145925193).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

PRELIMINARES

NÃO CABIMENTO E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

Os agravados arguem ausência de conteúdo decisório e que a discussão sobre o rito processual ainda não foi submetida ao juízo
a quo
.

No entanto, embora sucinta e contendo apenas a intimação para cumprimento do disposto nos arts. 509 e seguintes do CPC, há previsão expressa no art. 1.015, Parágrafo Único, sobre o cabimento de Agravo de Instrumento na fase de liquidação de sentença.

Rejeito as preliminares.

MÉRITO

Os agravados instauraram a liquidação da sentença prolatada em Ação Demarcatória na forma estabelecida nos artigos 509 e seguintes do CPC.

Referida Ação foi julgada procedente para determinar a restituição da área invadida e condenar o agravante ao pagamento de indenização pelos frutos, rendimentos e danos causados durante o período em que os autores foram privados da posse do imóvel, sendo esse o objeto da liquidação.

Confira-se o teor da decisão agravada:

Vistos etc.

Intimem-se as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de 30 (trinta) dias (CPC, art.510).

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 05 de abril de 2021.

Patrícia Cristiane Moreira

Juíza de Direito.

O argumento do agravante é de que os agravados optaram pela liquidação por arbitramento e o objeto exige que esta (liquidação) se dê pelo procedimento comum,
assegurando às partes o contraditório e a ampla defesa
.

Sobre a liquidação descrita no art. 509 do CPC, Luis Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero ensinam:

A liquidação consiste em simples fase processual – não se oferece no direito brasileiro como um processo autônomo. Daí a razão pela qual se inicia mediante simples requerimento do credor ou do devedor (art. 509, CPC). Não é necessária a forma exigida para a petição inicial (arts. 319-320, CPC). O liquidante tem o ônus de apontar no requerimento, todavia, a maneira pela qual pretende alcançar o valor devido.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª edição, editora RT, p. 609).

E especificamente sobre liquidação por arbitramento assinalam:

A liquidação por arbitramento é aquela que se realiza mediante a atividade técnica estimativa, eventualmente com o apoio de perito judicial. ́[E cabível quando determinado o arbitramento pela sentença, convencionada pelas partes ou quando o exigir a natureza do objeto da liquidação (art. 509, I, CPC). Ainda que determinada pela sentença a liquidação por arbitramento, essa poderá ser realizada por outra forma, sem que tal importe em afronta à coisa julgada (Súmula 344, STJ). A liquidação por arbitramento é aquela que se faz cabível quando a aferição do valor devido depender de conhecimento técnico especializado que desborda da cultura geral da pessoa comum. Nesse sentido, o arbitramento só se justifica quando a integração da sentença depende de conhecimento de um especialista (STJ, 3ª Turma, ED nos AD no AgRg no Ag 309.117/SP, rel. Min. Ari Pargendler, j. 30.04.2002, DJ 17.06.2002, p. 256).
(Obra citada, p. 610).

Desse modo, ao contrário do que alega o agravante, o contraditório e a ampla defesa estão preservados em qualquer dos ritos em que se liquide a sentença, principalmente por arbitramento. Logo, não se justifica, neste momento processual, a modificação do
decisum
.

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022